Tribunal: STF
Processo: Pet 9600
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO PELO TRIBUNAL A QUO. PROCESSO DEVOLVIDO À ORIGEM PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DA PETIÇÃO.
    DECISÃO: Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido na origem.
    Os requerentes alegam que seu imóvel estaria gravado como bem de família e, mesmo assim, poderá ser leiloado, já que foi penhorado como garantia de contrato de locação não residencial. 
    Afirmam que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da controvérsia (RE 1.307.334 – Tema 1.127). 
    Requerem, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso extraordinário, até que seja julgado o mérito da repercussão geral, para que cessem eventuais atos executórios na origem.
    O relator inicialmente designado, Ministro Roberto Barroso, encaminhou a presente petição a esta Presidência (Doc. 11), porquanto o RE 1.318.591 estaria aguardando distribuição.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, verifico que, in casu, determinei a devolução do mencionado RE 1.318.591 à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF, por versar sobre tema submetido por esta Corte ao regime da repercussão geral (RE 1.307.334 – Tema 1.127). 
    Diante de tal contexto, pontuo que, nos termos do artigo 1.029, § 5º, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Tribunal de origem analisar pedido de concessão – ou revogação – de efeito suspensivo a recurso extraordinário deduzido no bojo de processo sobrestado em virtude do regime da repercussão geral. Assim preconiza a referida norma processual, in litteris:
    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
    (...)
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    (...)
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”
    Nesses casos, portanto, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem na Ação Cautelar 2.177, cabe ao Tribunal de origem a análise de ação ajuizada com a finalidade de dar – ou afastar, por analogia – efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado. O acórdão desse julgado foi assim ementado:
    “QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E O SOBRESTAMENTO, NA ORIGEM, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. 4. Questão de ordem resolvida com a declaração da incompetência desta Suprema Corte para a apreciação da ação cautelar que busca a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem, em face do reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional nele discutida.” (AC 2.177-MC-QO, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 20/02/2009, grifei)
    Verifica-se, assim, que este Tribunal não é competente para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, visto que o processo ficará sobrestado na origem, aguardando o pronunciamento desta Corte quanto à questão de fundo nele discutida, conforme acima elucidado. 
    Destarte, caberá aos ora requerentes intentar, junto ao próprio Tribunal de origem, a medida cautelar em questão, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao seu recurso extraordinário.
    Ex positis, com fundamento no artigo 21, inciso I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DETERMINO à Secretaria desta Suprema Corte que providencie o CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO do presente feito ao Ministro Roberto Barroso (Doc. 10) e, como relator deste processo, NÃO CONHEÇO da presente PETIÇÃO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente